Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA REJEITADO. UTILIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO DESLINDE DA CAUSA.

1. Ainda que o tema da decisão interlocutória não esteja contemplado nos incisos I a XIII do art. 1.015 do Código de Processo Civil, deve ser considerada a tese jurídica fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988), assim como os princípios da economia e da celeridade processual. Ademais, observa-se que haveria um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por cerceamento de defesa. Portanto, tenho como cabível o agravo que discute a necessidade de produção de provas.

2. A exposição no recurso das razões já deduzidas na petição inicial ou em peça subsequente ou a simples reprodução de dispositivos legais ou julgados relacionados ao tema não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali expostas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da decisão.

3. Compete ao magistrado avaliar quais elementos probatórios se mostram necessários ao deslinde da controvérsia. Os artigos 139 e 370 do Código de Processo Civil consagram o dever do juiz de velar pela rápida solução do litígio, de tal forma que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, incluídas aí perícias desnecessárias.

4. No caso, o cerne da perícia requerida está voltado a suposta condição de quilombola do Agravante. Todavia, de acordo com a inicial do processo, a suposta condição de quilombola da parte não foi alegada como causa de pedir, razão pela qual não se trata de fato controvertido a ponto de permitir a realização da perícia requerida. Como a pretensão com a ação era o impedimento da demolição de imóvel por órgãos da Administração, sob a alegação de que haveria posse legítima e de que o imóvel estaria em processo de regularização, a perícia de cunho antropológico em nada contribuiria para o deslinde da causa, pois, tanto a propriedade privada como a ocupação regular da área, deveriam ser provadas por outros meios que não a perícia requerida.

5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.